Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES CONSTANTES NO CONTRATO CELEBRADO E OS COBRADOS NAS FATURAS. DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES NÃO ALCANÇADOS PELO PRESCRIÇÃO TRIENAL (CC, Art. 206, § 3o, IV). DESCASO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL: VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A causa de pedir gravita em torno de cobranças indevidas (sem lastro contratual), efetuadas no período de setembro/2015 até o ajuizamento da demanda (08.02.2019).
II. Nos moldes do Art. 206, § 3o, IV, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Desse modo, é de se declarar a prescrição da pretensão à restituição dos valores cobrados a mais anteriormente a 08.12.2016. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1156293, DJE: 15/03/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1164553, DJE: 22/04/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1120379, DJe: 03.9.2018. Portanto, acolhida, em parte, a prescrição (limitação do lapso temporal a ser abrangido pela decisão, sendo certo que está prescrita a pretensão de reaver quaisquer valores pagos pelo autor/usuário há mais de 3 anos da data do ajuizamento da demanda).
III. MÉRITO.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6, 14 e 25).
B. Narra a requerente que possui contrato de prestação de serviços de TV a cabo com a requerida, desde 2014, com o pagamento mensal de R$ 117,70. Afirma que, nos anos subsequentes, os valores aumentaram a cada fatura, em desacordo ao contratado, a despeito das reclamações. Aduz ainda que, desde maio/2017 a requerida lhe cobrou “um terceiro ponto a mais do que o previsto no plano”.
C. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (cobrança excessiva), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (protocolos de atendimento, faturas, reclamações ao PROCON – Id 16052310).
D. Ademais, a despeito da alegação da requerida acerca da licitude da cobrança de aluguel de “equipamento habilitado”, a reclamação da requerente cinge-se à ausência de contratação de um terceiro ponto, o que não foi refutado pela empresa.
E. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos os valores cobrados em excesso, na medida em que a recorrente/requerida não demonstrou qualquer justificativa à cobrança dos valores superiores nem a contratação, pela consumidora, de um terceiro ponto de TV a cabo (contrato aditivo ou alteração no contrato inicial, com a adequada informação acerca da natureza do serviço e da respectiva contraprestação, bem como a expressa anuência da parte consumidora).
F. Por outro lado, inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época da contestação (gravações acostadas juntamente ao recurso inominado), por não se tratar de documento novo (ID 16052376, 16052377, 16052378).
G. Nesse quadro, decotados os valores indevidamente cobrados anteriormente a fevereiro/2016, o valor a ser restituído à requerente totaliza R$ 910,24, equivalente ao dobro do pagamento indevido, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, e acrescido de juros de mora a partir da citação.
H. Respeitante aos os danos morais, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a fundamentar a reparação, no caso concreto, o patente descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, registrou reclamação no PROON/DF, e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigado a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos – desvio produtivo) supera os limites do mero dissabor a atingir a dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, V e X)
I. Por fim, irreparável a estimativa de R$ 3.000,00 (três mil reais), condizente às circunstâncias do caso concreto e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acolhida, em parte, a prejudicial de mérito (prescrição) nos termos do “item I” da ementa e, por conseguinte, alterado o valor a ser restituído à requerente nos termos do “item II” “G” da ementa. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).